Tribunal: TJSP
Processo: 1010250-62.2023.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADO COM DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - AUTOR QUE CONTRATOU A RÉ PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE PIA E ILHA, EM MÁRMORE - PRETENSÃO DO AUTOR DE DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO, EM DOBRO - DESCABIMENTO - SITUAÇÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NA HIPÓTESE DO ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC - DANOS MORAIS

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADO COM DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - AUTOR QUE CONTRATOU A RÉ PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE PIA E ILHA, EM MÁRMORE - PRETENSÃO DO AUTOR DE DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO, EM DOBRO - DESCABIMENTO - SITUAÇÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NA HIPÓTESE DO ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC - DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS - INDENIZAÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA

APELAÇÃO DESPROVIDA